Tribunal: TJSP
Processo: 1001272-13.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios em contratos de mútuo com desconto em conta corrente e para condenar a ré a devolver os valores cobrados a tal título, na forma simples. Insurgência do autor. Juros remuneratórios. Abusividade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios em contratos de mútuo com desconto em conta corrente e para condenar a ré a devolver os valores cobrados a tal título, na forma simples. Insurgência do autor. Juros remuneratórios. Abusividade verificada. Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Descabimento. Ausência de dano a fundamentar o pleito indenizatório. Sentença mantida neste aspecto. Honorários advocatícios. Majoração. Admissibilidade. Acolhimento nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Verba sucumbencial fixada em patamar módico, comportando majoração para R$ 1.000,00. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido.